Tribunal: STF
Processo: HC 246368
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes contra a fauna e falsidade ideológica. Acordo de não persecução penal (ANPP). Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Correia da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.258.824/SP (evento 6, fls. 432-6).



    O Paciente foi condenado à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, pela prática dos crimes previstos no art. 296, § 1º, III, do Código Penal e no art. 29, § 1º, III, e § 4º, I, da Lei 9.605/98, em concurso material (evento 6, fls. 224-50).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do Paciente. Alega que preenche todas as condições previstas na lei. Argumenta que “o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é inovação legislativa penal mais favorável ao acusado cuja condenação não transitou em julgado, razão pela qual é passível de ser analisada nesse momento”. Requer a reforma do acórdão recorrido, com a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para que se manifeste quanto à aplicação do acordo de não persecução penal.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. RAZÕES QUE NÃO LOGRARAM IMPUGNAR A ÍNTEGRA DA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. ANPP. RECUSA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.”



    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 245.809/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 24.9.2024. 



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente